Tribunal: TJES
Processo: 0003562-91.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003562-91.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORIO COSTA PIMENTEL e outros

APELADO: JULIO SULAIMAN YABER e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE ACORDO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. FATO CONFESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia restringe-se à retenção indevida de valores pertencentes aos clientes, recebidos pelo advogado em decorrência de acordo judicial, sem autorização expressa ou qualquer respaldo documental.

2. A alegação de autorização verbal para retenção do montante, feita pelo apelante, não foi acompanhada de provas idôneas, recaindo sobre ele o ônus da demonstração, conforme art. 373, II, do CPC.

3. O depoimento da única testemunha arrolada revelou-se impreciso e incapaz de confirmar a existência do suposto acordo entre as partes.

4. A relação jurídica entre advogado e cliente é pautada na confiança, lealdade e probidade, sendo devida a reparação dos danos materiais e morais diante da conduta ilícita de apropriação indevida de valores.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003562-91.2019.8.08.0021

Apelante: Dório Costa Pimentel

Apelados: Júlio Sulaiman Yaber e Renata Santiago Moraes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
Dório Costa Pimentel c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de indenização por dano moral e perdas e danos ajuizada por
Júlio Sulaiman Yaber e Renata Santiago Moraes
, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autora, nos seguintes termos: “
(i) condeno o primeiro requerido a restituir o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais devem incidir juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) e correção monetária, pelos índice da ECGJES, ambos a partir da data em que efetuado o repasse pela segunda ré ao primeiro (14/07/2015); (ii) condeno o primeiro demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, perfazendo o montante total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - data em que efetuado o repasse pela segunda ré ao primeiro (14/07/2015).”

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o apelado, único responsável pela anulação da primeira sentença, não requereu a produção de nenhuma prova; (b) o ônus de provar a conduta culposa do advogado incumbe a quem alega, bem como o ônus de comprovar o efetivo repasse de valores pagos em favor do cliente - ou a existência de pacto em sentido diverso - recai sobre o patrono, nos termos do art. 373, incs. I e II, do C; (c) a testemunha apresentada pelo apelante afirmou categoricamente que trabalhou com o recorrente, presenciou a presença do apelado várias vezes no escritório, além do que ressaltou que as pessoas que ali trabalhavam, ficaram "felizes" com a notícia de que o apelado havia autorizado o recebimento do valor; (d) a prova testemunhal é suficiente a comprovar a forma escorreita a celebração do ajuste verbal invocado; (e) em nenhum momento houve a “
alegada falha na prestação de serviços advocatícios em alguns processos judiciais por parte dos requeridos
", uma vez que o apelado definitivamente não fez tal afirmação.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a prática de retenção indevida de valores pertencentes aos apelados, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

Consoante os autos, a controvérsia não envolve a qualidade da prestação dos serviços advocatícios, tampouco há qualquer alegação de desídia ou negligência por parte do profissional no exercício do mandato. A pretensão autoral é clara e objetiva, voltando-se exclusivamente à restituição de valores decorrentes de acordo judicial firmado nos autos da ação de n. 0033714-21.2002.8.08.0021, os quais foram recebidos pelo apelante e não repassados aos seus clientes, ora apelados.

O apelante sustentou, em sua defesa, que houve autorização verbal dos clientes para que o valor fosse retido a título de compensação por despesas e serviços prestados fora do escopo contratual. Todavia, o ônus de provar tal alegação recaía sobre o próprio apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não foi minimamente cumprido.

A única testemunha apresentada pela parte recorrente prestou depoimento pouco esclarecedor, limitando-se a afirmar que teria conhecimento de que o montante depositado na conta da segunda ré teria sido transferido ao primeiro réu, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que corroborasse a existência de autorização dos autores para tal retenção. Ressalte-se que a testemunha sequer tinha conhecimento do valor envolvido ou da efetiva ciência dos autores sobre a transação realizada. Tais declarações são imprecisas e inservíveis à comprovação da tese sustentada pela defesa.

Ademais, como visto, não se discute, nesta demanda, eventual inadimplemento contratual ou falha na atuação profissional. A causa de pedir é clara e delimitada: apropriação indevida de valores que deveriam ter sido entregues aos clientes, o que caracteriza, de forma incontestável, conduta ilícita do profissional, por violação dos deveres de diligência, lealdade e probidade, que regem a atuação do advogado.

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
à míngua de qualquer evidência documental quanto ao repasse questionado pelos autores, ônus que, como visto, incumbia à parte adversa, de rigor reconhecer-se que houve a retenção indevida do valor percebido a título de acordo pelo primeiro requerido, para fins de acolher-se a pretensão autoral de cobrança.
”.

Nesse cenário, a sentença proferida pelo juízo de origem merece integral manutenção, pois analisou de forma detida os elementos constantes dos autos e, com base na prova documental e oral produzida, reconheceu a responsabilidade civil do apelante pela retenção indevida dos valores, determinando sua restituição, devidamente atualizada, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A conduta do advogado, ao se apropriar de valores pertencentes aos seus clientes, sem qualquer respaldo contratual ou autorização formal, extrapola o inadimplemento civil e caracteriza violação aos deveres ético-profissionais, gerando abalo à confiança que sustenta a relação entre cliente e causídico. Tal ruptura de confiança, por si só, justifica a indenização por danos morais.

Por fim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais — R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor — mostra-se razoável, proporcional ao dano experimentado e compatível com os princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).